Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. concurso público. professor de educação básica. curso superior em formação pedagógica. validade. habilitação específica. desnecessidade.
1. O diploma, devidamente registrado, de curso superior em formação pedagógica, equivalente à licenciatura plena, é suficiente para garantir a posse em concurso de professor da educação básica da SES/DF.
2. A norma editalícia que exige do licenciado em Pedagogia habilitação específica para magistério da educação infantil e dos cinco primeiros anos do ensino fundamental extrapola o estabelecido na LDB (62). Precedentes do c. STJ.
3. Negou-se provimento ao recurso e à remessa oficial.